Tribunal: TJMT
Processo: 0001642-24.2015.8.11.0091
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001642-24.2015.8.11.0091
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[APARECIDO DOMINGOS ERRERIAS LOPES - CPF: 107.562.809-15 (APELANTE), ROGERIO ANDREOTTI ERRERIAS - CPF: 007.263.109-05 (ADVOGADO), PSJP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 09.626.454/0001-47 (APELADO), ROBERTO CAVALCANTI BATISTA - CPF: 073.710.804-59 (ADVOGADO), ANDRESSA CALVOSO CARVALHO DE MENDONCA - CPF: 796.590.391-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO - EXTINÇÃO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO - IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA - ACOLHIDO - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA PARA A COMPLEMENTAÇÃO DAS CUSTAS - NULIDADE DO JULGAMENTO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

A parte autora deve ser intimada pessoalmente para a complementação das custas.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0001642-24.2015.8.11.0091

APELANTE: APARECIDO DOMINGOS ERRERIAS LOPES

APELADO: PSJP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
Aparecido Domingos Errerias Lopes
, de sentença que extinguiu, sem julgamento de mérito, a Ação de Obrigação de Fazer c/c Antecipação de Tutela e Indenização pelo Rito Ordinário ajuizada contra
PSJP Empreendimentos e Participações S.A.
, nos termos do art. 485, IV, do CPC, e condenou o autor apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 8% do valor da causa.

Alega que antes da extinção do feito, o Juízo deveria determinar a intimação pessoal da parte autora para a complementação das custas processuais.

Destaca que a hipótese de complementação das custas iniciais difere daquela em que a parte não recolheu qualquer quantia, esta que dá ensejo a aplicação do art. 290 do CPC.

Realça quanto a aplicação dos princípios da instrumentalidade das formas, da economia processual, da celeridade e da ausência de prejuízo as partes.

Requer o provimento do recurso a fim de anular a r. sentença e determinar o retorno dos autos à origem para conceder prazo a parte autora para o recolhimento da complementação das custas processuais.

Contrarrazões (id. 216655987).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é de sentença de extinção, sem julgamento de mérito, da Ação de Obrigação de Fazer c/c Antecipação de Tutela e Indenização pelo Rito Ordinário, em razão da ausência de complementação das custas processuais.

Pois bem. Impugnado o valor dado a causa, o Juízo atribuiu à causa o valor de R$ 701.654,15 e determinou a remessa dos autos à Central de Arrecadação para cálculo de complementação das custas processuais.

Apresentado o valor pela central de arrecadação, o autor apelante foi intimado para o pagamento das custas complementares, porém, diante da ausência de manifestação, o feito foi extinto.

A controvérsia está em verificar quanto a exigência, ou não, da intimação pessoal da parte para a complementação das custas.

Na hipótese, percebe-se que somente os advogados da parte autora foram intimados para efetivar o recolhimento suplementar das custas processuais. Não ocorreu a ciência pessoal do autor do teor da decisão.

Porém, o Superior Tribunal de Justiça orienta no sentido de que
"a extinção do processo, em razão do recolhimento a menor das custas, só pode ser determinada após a intimação pessoal da parte para que efetue a complementação necessária"
(AgInt nos EDcl no AR Esp n. 2.214.723/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 9/11/2023).

Assim, também:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EXTINÇÃO DA DEMANDA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CARÊNCIA DE RECOLHIMENTO SUPLEMENTAR DE CUSTAS PROCESSUAIS. FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. NULIDADE DO JULGAMENTO. RETORNO DOS AUTOS PARA A TOMADA DESSA PROVIDÊNCIA. APLICAÇÃO DE ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Analisando o teor do acórdão, percebe-se que somente os advogados foram intimados para efetivar o recolhimento suplementar das custas processuais; não ocorrendo a ciência pessoal da parte autora acerca do teor da decisão nesse sentido. 2.
Consoante o entendimento majoritário e atual desta Corte Superior, "a extinção do processo, em razão do

recolhimento a menor das custas, só pode ser determinada após a intimação pessoal da parte para que efetue a complementação necessária
" (AgInt nos E Dcl no AR Esp n. 2.214.723/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 9/11/2023). 3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.457.410/PE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de
17/4/2024
.)

Logo, a carência da intimação pessoal da parte autora para efetivar a complementação das custas processuais ocasiona mesmo o afastamento do julgamento da lide sem resolução de mérito, de modo que se faz necessário o retorno dos autos à origem para a regular intimação.

Posto isto,
dá-se provimento ao recurso para reformar a sentença de extinção, sem julgamento de mérito, para determinar o retorno dos autos a origem, para o regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024